Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO MENCIONADO EM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o número do contrato celebrado entre as partes e o número mencionado na notificação extrajudicial remetida à ré impede a constituição da devedora em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo precedentes deste Tribunal, a notificação extrajudicial que faz referência a número de contrato diferente do indicado na cédula de crédito bancário havida entre as partes não é apta a comprovar a mora da devedora, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. Assim, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.